Tribunal: TJDFT
Processo: 0701490-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ENZALUTAMIDA. DIREITO À SAÚDE. FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão proferida na ação de conhecimento que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Enzalutamida 40 mg ao autor, conforme descrito em relatório médico. O magistrado fundamentou que o tratamento ofertado pelo SUS é ineficaz para a doença grave que o acomete.

2. Nos termos da Constituição Federal, artigo 196 e da Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 207, cabe ao Distrito Federal prover o direito à saúde aos cidadãos no âmbito desta unidade da federação, assegurando-lhes o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar e farmacêutica, indistintamente, inclusive com o fornecimento de medicamentos e materiais de forma contínua, como é o caso dos autos.

3. O tema, além de repetitivo, já está bastante sedimentado no âmbito deste Egrégio Tribunal: “Têm todos o direito constitucional de receber do Estado tratamento médico, ambulatorial e hospitalar, inclusive com fornecimento de medicamentos. 2) - O direito à saúde encontra-se no rol dos direitos fundamentais do cidadão, inerente à própria existência humana, cuja relevância levou o legislador ao status constitucional, devendo se dá por meio de forma de prestação positiva pelo Estado. 3) - Ao Judiciário cumpre velar pelo cumprimento dos preceitos constitucionais quando houver omissão por parte da Administração, acarretando lesão aos direitos fundamentais dos cidadãos, dentre eles, o direito à saúde. 4) - Remessa recebida. Sentença confirmada”. (20100111110419RMO, Relator: Luciano Moreira Vasconcellos, 5a Turma Cível, DJE: 24/10/2013).

4. Comprovada necessidade do autor de fazer uso do fármaco prescrito, resta demonstrada a obrigatoriedade do Distrito Federal em viabilizar seu fornecimento, na quantidade e periodicidade indicadas. 4.1. Inaplicável ao caso ora em apreço a orientação alcançada no julgamento da Suspensão de Segurança no 175 pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que o fármaco ora pleiteado é devidamente registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

5. Recurso improvido.